Tribunal: TJES
Processo: 5003933-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003933-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS PAULO NETO e outros (5)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

IRAM DE SOUZA E OUTR
OS
contra v. acórdão decisão ID 1180385 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes e, consequentemente, manteve a decisão liminar que indeferiu a assistência judiciária gratuita por eles requerida.

Em suas razões recursais, ID 1205069, os recorrentes afirmam que v. acórdão é omisso quanto a fundamentação acerca do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como dos elementos que afastaram a presunção da declaração de hipossuficiência

Contrarrazões ID 1239127, mediante as quais pugna a parte embargada pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

IRAM DE SOUZA E OUTRA
contra v. acórdão decisão ID 1180385 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes e, consequentemente, manteve a decisão liminar que indeferiu a assistência judiciária gratuita por eles requerida.

Em suas razões recursais, ID 1205069, os recorrentes afirmam que v. acórdão é omisso quanto a fundamentação acerca do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como dos elementos que afastaram a presunção da declaração de hipossuficiência

Contrarrazões ID 1239127, mediante as quais pugna a parte embargada pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A insurgência trazida nos aclaratórios diz respeito, como dito, à análise das provas dos autos.

Da leitura do presente recurso, vislumbra-se que os recorrentes não se conformam com a conclusão adotada pela Corte, em especial acerca da não demonstração de que fazem
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O acórdão impugnado adotou a seguinte fundamentação:

Analisando os documentos dos autos observo que aos recorrentes foi conferida a possibilidade de provar a situação de hipossuficiência narrada e, após intimados, os agravantes não trouxeram aos autos documentação hábil a demonstrar qual o valor da renda deles ou mesmo que ela é, por exemplo, inferior a R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais), o que os isentaria de prestar declaração anual de imposto de renda e cuja prova poderia ter sido feita de forma singela com a juntada do comprovante extraído da página eletrônica da receita federal.

Efetivamente, os recorrentes Vanda Camargo e Gilvan Gomes Paim, ao serem intimados, trouxeram tão somente cópia de parte de suas carteiras de trabalho, na tentativa de demonstrar que não possuem emprego registrado.

Tal circunstância, porém, não é suficiente para demonstrar que não possuem renda alguma, se é o que pretendia-se comprovar.

Por outro lado, Marcos Paulo Neto, Marciene Pereira Cardoso Pellissa, Cenira de Souza Vicente e Iram Vasconcelos de Souza quedaram-se inerte, atraindo o ônus de sua omissão.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É necessário mencionar, ainda, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar. Ou seja, o que afirmo é que, mesmo que com certo esforço, os agravantes demonstram possuir condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas, sem que tal circunstância ocasione prejuízo à sua manutenção.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo a quo se impõe.

Isso porque, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização.

Ao contrário do que aduzem os recorrentes, esta Corte adotou fundamentação suficientemente apta a demonstrar as razões pela qual concluiu pelo indeferimento, mormente porque os então agravantes não trouxeram prova da situação econômica afirmada, mesmo após oportunizada a dilação.

Como mencionado no v. acordão, cabe ao Julgador aferir se a alegação de hipossuficiência e a declaração prestada são compatíveis com os demais elementos dos autos e, vislumbrando a necessidade de que a parte prove o alegado, deve oportunizar-lhe prazo para tal prova.

Em sendo determinada a prova, o litigante omisso, que deixa de trazer aos autos elementos mínimos da condição financeira alegada, não pode ser beneficiado com o benefício, devendo ser indeferido o pleito, como realizado no presente caso.

É
necessário ressaltar que o natural inconformismo d
o
s recorrentes com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios da parte não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Saliente-se, outrossim, que o C. STJ já decidiu que o mero propósito de prequestionamento não viabiliza o manejo dos embargos de declaração, porquanto sua oposição depende da ocorrência de um dos vícios do art. 1.022, do CPC. Sobre o tema, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.(...).
3. A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais não possibilita a oposição de embargos declaratórios, os quais devem observar à ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar obscuridade.
(EDcl no AgInt no AREsp 1374243/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 05/06/2019). grifei.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi apreciada.

Destaco, por fim, embora ciente da divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, adotar compreensão no sentido de não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015, ao presente recurso, uma vez que sua oposição se deu no mesmo grau de jurisdição do recurso anteriormente julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos legais não possibilita a oposição de embargos declaratórios que devem observar a ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Precedente do C. STJ.

2.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa
.

3.
No caso, o órgão colegiado, em apreciação das provas dos autos, concluiu que os recorrentes não comprovaram fazerem
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

4.
Em consonância com o entendimento doutrinário, interposto recurso de embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.